Tribunal: TJES
Processo: 5025819-41.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025819-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO COSME CORREA JUNIOR
RECORRIDO: T S CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5025819-41.2023.8.08.0035

RECTE.:
RICARDO COSME CORREA JUNIOR

RECD
O
.:
MARIO LUIZ VIEIRA GOZZE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO PROIBIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE REALIZA MANOBRA EXCEPCIONAL SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DE LESÃO FÍSICA GRAVE.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
do réu
Id.
17291231
.
Contrarrazões pela parte autora, consoante Id. 17291236, estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo réu, Sr. Ricardo (Id. 17291231), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Inclusive o réu está sendo assistido por advogado dativo nomeado pelo Juízo. A nomeação de defensor dativo é um forte indício da hipossuficiência econômica da parte. Ademais, a impugnação apresentada nas contrarrazões não trouxe provas concretas da capacidade financeira do Recorrente.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17291214), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: Extinguir o processo em relação à TS Carvalho Comércio de Veículos-ME, por ilegitimidade passiva. Condenar o réu Ricardo Cosme Corrêa Junior a: a) Pagar ao autor o valor de R$ 21.192,47(vinte e um mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, ambos devidamente acrescidos de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.”

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais sob argumento de que o autor (recorrido) trafegava com sua motocicleta na Rodovia Carlos Lindemberg quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo réu, que realizou uma manobra de conversão proibida. O acidente resultou em lesões corporais graves (fraturas e cirurgia) e danos materiais à motocicleta. Requereu danos materiais no valor de R$ 25.980,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O réu, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando a existência de culpa concorrente da vítima, afirmando que esta realizava ultrapassagem irregular pela direita/faixa de ciclista no momento do acidente. Insurge-se, ainda, contra a condenação por danos materiais, aduzindo fragilidade probatória dos orçamentos e ausência de fotos, e impugna os danos morais, requerendo seu afastamento ou redução do quantum indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade civil pelo evento danoso, especificamente se houve culpa exclusiva do recorrente ou concorrência de culpas, bem como a extensão dos danos indenizáveis.

Assim, conforme a legislação de trânsito, considera-se que a manobra de conversão à esquerda, em local proibido pela sinalização, constitui infração grave e fator preponderante para a ocorrência do sinistro, atraindo a presunção de culpa daquele que a realiza.

No caso em tela, entendo que a sentença deve ser mantida. Restou incontroverso nos autos, inclusive por confissão do próprio recorrente, que este realizou conversão proibida no local do acidente. Na responsabilidade civil decorrente de acidentes de trânsito, aplica-se a teoria da causalidade adequada (ou causa determinante). A prova dos autos é cristalina no sentido de que a manobra de conversão proibida realizada pelo Recorrente foi a causa primária e eficiente do sinistro. Ao realizar manobra de exceção (conversão) em local não permitido, o condutor assume integralmente o risco do resultado.

A tese defensiva de culpa concorrente, baseada na alegação de que o recorrido realizava ultrapassagem pela direita, não restou robustamente comprovada, não sendo o inquérito policial, por si só, prova absoluta capaz de elidir a responsabilidade daquele que intercepta a trajetória de outro veículo mediante manobra ilícita. Se o Recorrente não tivesse realizado a conversão proibida, o acidente não teria ocorrido, independentemente da posição da motocicleta na faixa. Não há, portanto, culpa concorrente a ser reconhecida, pois a imprudência do Recorrente absorve eventual irregularidade administrativa da vítima.

No tocante aos danos materiais, os orçamentos apresentados mostram-se idôneos e compatíveis com a dinâmica do acidente, tendo o juízo de origem adotado corretamente o de menor valor, em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais. A ausência de fotografias específicas das avarias não invalida os orçamentos detalhados, mormente quando a parte ré não apresentou contraprova técnica eficaz.

No sistema dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade. Os orçamentos idôneos apresentados pelo autor, detalhando peças e serviços compatíveis com a dinâmica do acidente (colisão lateral/frontal), constituem prova suficiente da extensão do dano. Competia ao Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar contraprova capaz de desconstituir os orçamentos (ex: demonstrar que os valores estavam fora de mercado ou que as peças não correspondiam ao veículo), o que não fez, limitando-se a alegações genéricas. Mantenho o valor fixado na sentença, que adotou o menor orçamento.
Logo, voto pela manutenção da sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de R$ 21.192,47 a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, restaram configurados diante da violação à integridade física do autor. O caso não trata de mero aborrecimento ou danos apenas patrimoniais. Restou comprovado que, em decorrência do acidente, o Recorrido sofreu fraturas graves, necessitou de intervenção cirúrgica com osteossíntese e ficou afastado de suas atividades laborais por, no mínimo, 15 dias. Tais fatos configuram ofensa direta à integridade física, direito da personalidade, caracterizando dano moral,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença que reconheceu ato ilícito indenizável.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se justo e adequado a fixação do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
O valor

mostra-se razoável e proporcional à gravidade das lesões, não comportando redução, sob pena de aviltamento da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)